Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-88.2014.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SOLENE MARIA DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136759/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida, in casu, logo, se o lapso não é constatado, não há que se falar na ocorrência da mácula.
Sentença mantida. Recurso provido.

APELANTE(S):
SOLENE MARIA DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Solene Maria da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0000058-88.2014.8.11.0047 (Código – 32734) opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido veiculado na peça vestibular que pretendia o reconhecimento da nulidade da CDA que embasava o feito executivo em apenso.
Condenou ainda a embargante ao pagamento de honorários de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fl.42).
Em suas razões recursais, a apelante alega que ao ajuizar o feito executivo, o Ente Federativo anexou Certidão de Dívida Ativa, sem obediência dos requisitos essenciais previstos no § 5o, do art. 2, §8o, da Lei 6380/1980 (Lei de Execução Fiscal) (fl. 47).
Sustenta que diante da CDA que dá sustentáculo ao Processo de Execução, verifica-se que esta “não informa os números dos processos administrativos que as originou ou deram causa”, o que por corolário, fere de morte o princípio do contraditório e ampla defesa (fl.48).
Assegura ainda, a ocorrência do fenômeno da prescrição tendo em vista que a data da constituição definitiva do crédito se deu em 09/05/2007, e a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 23/12/2010, “todavia, até a presente data não fora realizada a citação da embargante”, restando, portanto prescrita a pretensão executória (fl.49).
Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso (fl.55 a 56).
Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 61 a 66).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem. Antes de ingressar no mérito, entendo que é necessário realizar alguns apontamentos com relação aos autos originários, a fim de que a conclusão do presente voto seja de melhor visualização.
Conforme se extrai do feito originário, a Execução Fiscal foi promovida pelo Estado de Mato Grosso contra Solene Maria da Silva ora recorrente, a fim de ver satisfeito o crédito de R$ 33.406,29 (trinta e três mil quatrocentos e seis reais e vinte e nove centavos), montante, correspondente ao não recolhimento do ICMS, consoante se infere da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 20093408 (fls. 11 e 12 autos em apenso).
Após ser devidamente citada (fl.21), a devedora além de não quitar a dívida ou nomear bens à penhora, opôs os presentes Embargos à Execução com intento de obter a declaração da nulidade do título executivo extrajudicial, no entanto, tal tentativa não se mostrou exitosa, eis que sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pleitos vindicados na exordial.
Inconformada, insurge-se sem razão a apelante.
Isso porque, não prospera a alegação de que a Certidão de Dívida Ativa “não informa os números dos processos administrativos que as originou ou deram causa” (fl.48). A tal conclusão se chega, com um simples “passar de olhos”, na Certidão de Dívida Ativa no 20093408, na qual consta expressamente a numeração do “NAI/AIMM - 122655001800046200720” (fls. 12 e 13).
Com efeito, a CDA em análise, obedeceu ao inciso V do artigo 202 do CTN e III e VI do artigo 2o, § 5o, da LEF, vejamos:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (destaquei)

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”. (destaquei) (...)

Logo, conclui-se que, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, a Certidão de Dívida ativa, preenche todos os requisitos exigidos pela legislação específica, estando plenamente apta para embasar o feito executivo.
Por outro lado, quanto à suposta ocorrência do fenômeno da prescrição executória, novamente, sem razão a recorrente.
Primeiramente, é de se registrar que a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei)

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Porém, como a presente execução fiscal fora promovida após o advento da referida mudança (promovida pela Lei Complementar no 118/05), não há qualquer divergência para identificar o marco prescricional.
Observa-se que a Execução Fiscal foi promovida em 20/10/2009 (fl.08 auto em apenso), e em 05/04/2010 (fl.19), houve o despacho que determinou a citação do devedor, sendo a respectiva carta expedida em 04/08/2010 (fl.20), a qual restou exitosa conforme certidão em anexo (fls. 20-verso e 21).
Noutro giro, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa no 20093408, documento que instrui a Execução Fiscal, verifica-se que a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 09/05/2007.
Desta maneira, tendo em conta que a presente ação de execução foi ajuizada, repise-se, em 20/10/2009, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho proferido em 05/04/2010 (fl. 19).
Dito de outro modo, considerando que o despacho que ordenou a citação foi sido proferido em 05/04/2010, é certo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que não houve o lapso do quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) (Destaquei)
Dessa forma, entendo que como não houve o decurso do lustro prescricional, há de se afastar a hipótese de reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Por derradeiro, registro que resta prejudicado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que tal benesse já fora anteriormente concedida pelo juízo a quo às fls. 37.
À Vista disso, diante da regularidade da CDA exequenda, e da inocorrência do fenômeno da prescrição, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR